Tribunal: TJBA
Processo: 8012789-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012789-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ICA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS PITHON, ELISSON DE SA NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE PENHORA DE IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. STJ. PROTEÇÃO DA QUOTA-PARTE DE TERCEIRO JÁ ASSEGURADA POR LEI. ART. 843, DO CPC. AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, embora tenha afastado a penhora sobre imóvel do Agravante reconhecido como bem de família, manteve a ordem de constrição de um segundo bem, de copropriedade do Agravante e de terceiro, já tendo o juízo de origem determinado a intimação pessoal deste último.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a penhora e o leilão do imóvel observaram o disposto no artigo 843 do CPC, que protege a quota-parte do coproprietário alheio à execução.

3. Também se discute a validade da avaliação do imóvel, que teria atribuído um valor substancialmente inferior ao real, desconsiderando a valorização imobiliária da região.

III. Razões de Decidir

4. O Recorrente possui legitimidade para recorrente apenas quanto ao direito patrimonial que lhe assiste.

5. A jurisprudência do STJ não veda a penhora de bens indivisíveis apenas pelo fato de existir um coproprietário no registro imobiliário do bem, cabendo apenas a preservação da quota-parte do terceiro, calculado sobre o valor da avaliação.

6. O artigo 843 do CPC já protege os direitos de coproprietários ou cônjuges alheios à execução, garantindo-lhes a preservação da quota-parte pelo produto da venda do bem e a preferência na compra em igualdade de condições.

7. No caso concreto, o primevo já ordenou a comunicação pessoal do coproprietário, inexistindo, no momento, indício de ofensa ao direito de preferência ou prejuízo ao quinhão do coproprietário.

8. Quanto à avaliação do segundo imóvel, o Agravante não suscitou questionamento ao tempo oportuno sobre o valor atribuído, limitando-se a alegar a impenhorabilidade do bem de família de uma outra propriedade, agora já protegida. A impugnação tardia sobre o preço configura nulidade de algibeira, inadmitida no ordenamento atual.

9. O Recorrente sequer indicou o valor que reputaria adequado, limitando-se a impugnar genericamente a avaliação. Ademais, ignorou que a diferença entre o valor de seu imóvel e os vizinhos pode decorrer da diferença de metragem, sendo o bem penhorado inferior a metade do menor terreno comparado.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.